Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-16.2017.8.11.0010
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA AJUIZADA POR ENTE PÚBLICO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO INFORMAL COM TOLERÂNCIA DOS PROPRIETÁRIOS PARTICULARES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária ajuizado por ente municipal, reconhecendo domínio público sobre imóvel urbano utilizado como campo de futebol, com base no art. 1.238 do CC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocupação do imóvel por ente público, mediante tolerância dos proprietários particulares, é apta a configurar posse ad usucapionem; e (ii) saber se é possível o reconhecimento de usucapião extraordinária pelo Município em imóvel cujo domínio particular é reconhecido e com registro regular em nome dos apelantes.
III. Razões de decidir
3. A configuração da usucapião exige posse com animus domini, além de pacificidade, continuidade e exclusividade.
4. A ocupação do imóvel pelo Município se deu com permissão informal dos proprietários, sem oposição, o que caracteriza mera tolerância e, portanto, posse precária, insuscetível de conversão em usucapião.
5. Provas documentais evidenciam inexistência de benfeitorias permanentes ou atos inequívocos de domínio público sobre o bem.
6. O ente público reconheceu a propriedade particular em diversas tratativas administrativas, inclusive com intenção declarada de promover regularização fundiária e desapropriação, o que reforça a ausência do animus domini.
7. A posse decorrente de mera tolerância não se transmuda em posse ad usucapionem sem alteração fático-jurídica substancial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento:
"1. A ocupação de imóvel por ente público, fundada em tolerância dos proprietários particulares, não configura posse com animus domini para fins de usucapião extraordinária. 2. A ausência de atos inequívocos de domínio pelo ente público, associada ao reconhecimento da titularidade particular durante tratativas administrativas, afasta a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002372-16.2017.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 559.388.841-87 (APELANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES GONCALVES DA SILVA (APELANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DAS DORES GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.376.061-20 (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 4a VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA AJUIZADA POR ENTE PÚBLICO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO INFORMAL COM TOLERÂNCIA DOS PROPRIETÁRIOS PARTICULARES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária ajuizado por ente municipal, reconhecendo domínio público sobre imóvel urbano utilizado como campo de futebol, com base no art. 1.238 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocupação do imóvel por ente público, mediante tolerância dos proprietários particulares, é apta a configurar posse ad
usucapionem
; e (
ii
) saber se é possível o reconhecimento de usucapião extraordinária pelo Município em imóvel cujo domínio particular é reconhecido e com registro regular em nome dos apelantes.

III. Razões de decidir

A configuração da usucapião exige posse com animus
domini
, além de pacificidade, continuidade e exclusividade.

A ocupação do imóvel pelo Município se deu com permissão informal dos proprietários, sem oposição, o que caracteriza mera tolerância e, portanto, posse precária, insuscetível de conversão em usucapião.

Provas documentais evidenciam inexistência de benfeitorias permanentes ou atos inequívocos de domínio público sobre o bem.

O ente público reconheceu a propriedade particular em diversas tratativas administrativas, inclusive com intenção declarada de promover regularização fundiária e desapropriação, o que reforça a ausência do animus
domini
.

A posse decorrente de mera tolerância não se transmuda em posse ad
usucapionem
sem alteração fático-jurídica substancial.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação provido
.

Tese de julgamento:

"
1. A ocupação de imóvel por ente público, fundada em tolerância dos proprietários particulares, não configura posse com animus
domini
para fins de usucapião extraordinária. 2. A ausência de atos inequívocos de domínio pelo ente público, associada ao reconhecimento da titularidade particular durante tratativas administrativas, afasta a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião.
"

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECID
A
FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA
e
ADRIANO GONÇALVES DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, na
“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA”
n.o 0002372-16.2017.8.11.0010, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 271288409):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, em face de ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA e ADRIANO GONÇALVES DA SILVA.

O autor pleiteia o reconhecimento da usucapião do imóvel de propriedade dos réus, identificado como uma área de terras denominada de “ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA”, com inscrição urbana 02.1.006.0300001, medindo 5.4000 m2, objeto da matrícula n° 3193 do CRI de Jaciara-MT, sob a alegação de que adquiriu a posse do bem por meio de doação verbal pelo Sr. RAIMUNDO NONATO, pai dos requeridos, ao então prefeito de Jaciara, Sr. MARCIO CACIANO.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos réus e dos confinantes, bem como a intimação das fazendas (ID. 59886767 – pg. 34).

As fazendas manifestaram desinteresse no feito (ID. 59886767 – pg. 51, 53 e 56).

Regularmente citados (ID. 59886767 – pg. 88), os réus apresentaram contestação, oportunidade em que argumentaram que a petição inicial padece de documento válido à sua constituição e prosseguimento, bem como impugnaram o valor da causa.

No mérito, refutaram as alegações de doação e de posse com animus
domini
, arguindo sobre a existência de contrato verbal de comodato firmado entre as partes, e pleiteiam a improcedência da ação (ID. 59886767 – pg. 90 a 102).

Na decisão do ID. 59886768 – pg. 59, foi determinado que a secretaria certificasse sobre a citação e manifestação dos confinantes e terceiros interessados, o que foi devidamente cumprido.

A parte autora impugnou a contestação, rebatendo as teses apresentadas e ratificando os termos de sua pretensão (ID. 86403259).

Saneado e organizado o feito, as preliminares arguidas foram rejeitadas e foi deferida a produção de prova testemunhal (Id. 113016627).

Por ocasião da audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas (Id. 120922383).

As partes apresentaram as suas alegações finais (Id. 122740254 e 122837774).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A posse é a exteriorização dos poderes inerentes ao domínio, isto é, o exercício de poder físico sobre o bem por quem verdadeiramente quer ser seu dono e se comporta dessa forma, praticando atos de fruição e defendendo a coisa de quem quer que seja.

Para ensejar usucapião, a posse necessariamente precisa ser mansa e pacífica durante o período da prescrição aquisitiva. Isto quer dizer que a posse exercida não pode ter sofrido contestação, oposição por outrem que se julgava o proprietário do bem ou o melhor possuidor.

Conforme dispõe o art. 1.238 do Código Civil, adquire a propriedade, por usucapião, aquele que, por quinze anos, possui, como seu, um imóvel, sem interrupção e sem oposição, podendo esse prazo ser reduzido para dez anos, se o possuidor tiver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou houver realizado, por seu trabalho ou por seu valor, obras de caráter produtivo, nos seguintes termos:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Neste contexto, incumbirá à parte autora o ônus de demonstrar a satisfação dos requisitos previstos nos artigos mencionados e aos réus a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I e II do Código de Processo Civil.

Eduardo José da Silva Abreu, então prefeito do Município de São Pedro da
Cipa
, relatou seu conhecimento sobre um campo de futebol que, segundo ele, sempre foi considerado um bem público. Declarou que, inicialmente, o campo pertencia ao município de Jaciara, e depois passou para São Pedro.

Ele afirmou que, ao longo dos anos, sempre ouviu que o campo era de propriedade da prefeitura de Jaciara antes da emancipação e que, após esse evento, a prefeitura de São Pedro continuou a administrar a área, mantendo sua utilização como campo de futebol.

A testemunha mencionou que, desde sua chegada a São Pedro em 1985, sempre ouviu falar que o campo pertencia à prefeitura de Jaciara e posteriormente passou para São Pedro da
Cipa
, e que a ocupação e o uso do espaço foram constantes, com a realização de atividades esportivas e campeonatos por times locais. Eduardo menciona que as pessoas mais antigas falavam que havia sido realizada uma doação desse campo para o Município de Jaciara, embora desconheça quem tenha realizado a doação.

Ele reconheceu a participação da prefeitura em cuidar do campo, reforçando a ideia de que a área sempre foi vista como patrimônio público.

Além disso, relatou que, durante a administração do prefeito Alexandre, participaram de audiências e tratativas relacionadas à usucapião da área.

A testemunha destacou que não tinha informações detalhadas sobre a origem do campo, mas reforçou que sempre foi um bem do município.

A testemunha
Valderlan
Silva Campos declarou que reside no Município de São Pedro da
Cipa
desde os nove anos de idade e que sempre utilizou o campo de futebol para a prática esportiva. Afirmou que nunca houve rumores na comunidade sobre a propriedade do campo, uma vez que a prefeitura sempre exerceu a administração, zelando e cuidando do referido bem.

Paulo Davi da Silva relatou que chegou ao Município de São Pedro da
Cipa
quando possuía quatro anos de idade, momento em que a prefeitura já exercia a administração do campo, sem que houvesse menção à sua titularidade. Informou que ouviu comentários sobre uma possível doação do campo durante a gestão do Sr. Márcio, mas não possui detalhes a respeito dessa doação. Mencionou que o campo de futebol sempre foi da comunidade e que não tinha nenhum custo para a comunidade.

Corroborando a mesma linha de testemunho, José Carlos Ferreira Sena declarou que o campo de futebol sempre foi mantido pela prefeitura de Jaciara e, posteriormente, pela prefeitura de São Pedro. Destacou que integrou o time Botafogo e enfatizou que o local era administrado e cuidado pela prefeitura de São Pedro.

A testemunha afirmou que conhece o campo de futebol de São Pedro desde 1969 e que jogou no referido campo ao longo dos anos 1970 e 1980. Relatou que, durante esse período, os próprios praticantes do esporte eram responsáveis pela manutenção do campo, realizando atividades como capina e demarcação do espaço.

Destacou que atualmente a administração do campo está sob a responsabilidade da prefeitura de São Pedro, a qual, segundo ele, realiza essa tarefa de maneira exemplar. Contudo, enfatizou que, nas décadas de 1970, 1980 e parte da de 1990, a conservação do campo era feita pelos jogadores locais. Mencionou que há mais de dez anos o Município de São Pedro realiza a manutenção da área sub judice.

Questionado sobre o conhecimento acerca do proprietário do bem, Sr. Raimundo Nonato, a testemunha afirmou que o conhece e que frequentemente o via no campo de futebol assistindo às partidas. Ao ser indagado se o Sr. Raimundo alegava ser o proprietário da área, a testemunha relatou que não discutiu essa questão com ele.

Não obstante a testemunha acima mencionada tenha afirmado que nos anos 1970, 1980 a conversação do campo era realizada pelas pessoas que utilizavam o campo de futebol, as demais testemunhas afirmaram que era o Município de São Pedro o responsável pela conservação e cuidado do campo.

Com efeito, é possível observar que os depoimentos das testemunhas foram coerentes e consistentes entre si, demonstrando uma narrativa unificada sobre a posse e utilização do campo de futebol. Não há qualquer indício de que estejam tentando beneficiar a parte autora, uma vez que suas declarações refletem experiências pessoais e observações diretas, sem divergências significativas ou motivações aparentes que comprometam sua credibilidade.

De igual modo, a parte autora apresentou nos autos acervo fotográfico do clube de futebol mencionado, o que corrobora a existência do campo e evidencia a posse mansa, pacífica e ininterrupta por período superior ao alegado na petição inicial.

O réu alega a existência de um contrato verbal de comodato, mas não apresentou provas sobre o mencionado contrato verbal, uma vez que as testemunhas ouvidas não relataram a existência do dito contrato, o que torna frágil a alegação dos réus.

Além disso, durante todo esse período, não foi demonstrada a oposição à posse exercida pelo Município. Aliás, quando
as tratativas para uma suposta aquisição do campo de futebol passou
a ser efetivada, a prescrição aquisitiva já havia se consumado.

Conforme demonstrado, o autor não só exerceu a posse de maneira contínua e pacífica, como também o réu não apresentou provas de qualquer contestação à posse do autor durante o período da prescrição aquisitiva.

Assim, resta evidenciado que durante o período da prescrição aquisitiva não houve oposição à posse, conforme exige a legislação, sendo de rigor a procedência da presente ação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – MÉRITO - REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Discute-se no presente recurso: se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária. Os requisitos necessários para se adquirir imóvel por usucapião extraordinária são: posse de quinze (15) anos, que pode ser reduzida para dez (10) anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo, exercida com ânimo de dono, mansa, pacífica e ininterrupta.
No caso, configurado o tempo e a posse ad
usucapionem
, exercida sem oposição, o pedido de usucapião extraordinário deve ser julgado procedente.
(TJ-MS - AC: 08246645420208120001 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023).

A análise dos elementos de prova mostra que o autor atende aos requisitos legais previstos no artigo anteriormente citado. As provas colhidas indicam a posse por período superior ao indicado na petição inicial.

Desse modo, pelos documentos que foram juntados aos autos, bem como a prova testemunhal colhida, restou comprovado que o requerente exerce a posse sobre o lote usucapiendo por tempo superior ao exigido para essa modalidade de aquisição de propriedade, de forma mansa, pacífica e contínua, acrescida do
animus
domini
, devendo, portanto, ser julgado procedente esta ação para aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de usucapião movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA e, consequentemente, declaro pertencer-lhe o domínio de uma área de terras denominada de “ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA”, com inscrição urbana 02.1.006.0300001, medindo 5.4000 m2, objeto da matrícula n° 3193 do CRI de Jaciara-MT, pela prescrição aquisitiva.

Por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor dado à causa, com fulcro no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Deverá a presente sentença servir de título para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, município onde se encontra situado o imóvel em questão.

O mandado deverá conter a completa descrição do perímetro do imóvel, a data do trânsito em julgado desta sentença e a completa qualificação da parte requerente.

Transitada em julgado, EXPEÇA-SE mandado para o registro da sentença no CRI local e OFICIE-SE à Prefeitura Municipal para promover a alteração cadastral no setor de tributos.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, (data registrada no sistema).

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum
, opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” pela parte demandada, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 271288416).

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, por ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária pleiteada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA.

Argumenta que as atividades realizadas no espaço em questão (eventos esportivos e comunitários), não revelam domínio autônomo, mas sim mera permissão ou tolerância, o que descaracteriza o exercício da posse nos moldes exigidos pelo artigo 1.238, do Código Civil, e que a ocupação do imóvel pela municipalidade ocorreu de forma tolerada, sem exclusividade e sem a intenção inequívoca de agir como proprietária.

Sustenta que a posse é precária, uma vez que não ficou demonstrado o exercício ininterrupto, pacífico e com ânimo de dono por 15 (quinze) anos. Reforça, ainda, que a ausência de impugnação específica sobre as provas acostadas aos autos (como a escritura pública declaratória e registros correlatos), enfraquece a pretensão
usucapional
, podendo ser interpretada como admissão tácita da veracidade dos fatos.

Impugna, também, a suposta doação verbal do imóvel realizada por RAIMUNDO NONATO DA SILVA. Ressalta que a transmissão de propriedade de bens imóveis exige instrumento público e registro no Cartório de Imóveis, nos termos do artigo 108, do CC, todavia, essas formalidades não foram observadas, circunstância que torna insustentável a tese de aquisição originária do domínio por usucapião fundada nesse suposto ato.

Com base no exposto,
“requerem que o presente recurso seja recebido e provido para reformar o decisum de origem, julgando improcedente a presente ação. Outrossim, em razão da inversão da
sucumbência,a
condenação do Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios”
(ID. 271288418).

A parte apelada, em contrarrazões, defende a comprovação de todos os requisitos da usucapião extraordinária e pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 271288421).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 286233895).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDE
R
ROBERTO PIRES DE FREITAS
, OAB/
MT

3889/O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando comprovado o recolhimento de preparo (ID. 271610394).

Conforme já relatado,trata-se de recurso de apelação

interposto por
ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA e ADRIANO GONÇALVES DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT, que julgou procedente a ação de usucapião e condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, em
05.04.2017
, ingressou com a
“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA”
em desfavor de ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA e ADRIANO GONÇALVES DA SILVA, alegando exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta,
“há mais de 40 (quarenta) anos”,
sobre o imóvel denominado “ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA”, com área de 5.400,00 m2 (cinco mil e quatrocentos metros quadrados), situado na zona urbana do referido Município, inscrito sob o n.o 02.1.006.0300001 e registrado na matrícula n.o 3193, do CRI de Jaciara, MT.

Narra que o bem foi doado verbalmente pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DA SILVA, à época, proprietário do Cartório de Registro de Imóveis e genitor dos apelantes, ao MUNICÍPIO DE JACIARA (representando pelo Pref. MÁRCIO CASSIANO DA SILVA) para a construção de um campo de futebol, o qual, posteriormente, foi transformado em estádio municipal, sendo que, após a emancipação do Distrito de SÃO PEDRO DA CIPA, no ano de 1991, este passou a exercer a posse do bem e a realizar os atos de cuidados necessários e benfeitorias, utilizando-o para fins públicos (cf. petição inicial de ID. 271286968 - Pág. 1/10).

Recebida a inicial, no dia
05.04.2017,
o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte requerida e dos confinantes do imóvel (ID. 271286968 - Pág. 34).

O MUNICÍPIO DE JACIARA (ID. 271286968 - Pág. 51) ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 271286968 - Pág. 56) e a UNIÃO (ID. 271288365) informaram o desinteresse na causa.

Na sequência (24.04.2018), os réus apresentaram
“CONTESTAÇÃO”,
argumentando que não houve doação, mas sim comodato, com, inclusive, mostra a existência de tratativas de negociação do imóvel em litígio, bem como a inexistência de posse com “
animus
domini
”

(ID. 271286968 - Pág. 90/102).

Por sua vez, para demonstrar a precariedade da posse, especialmente a ciência dos mandatários políticos quanto ao fato de que o imóvel não pertencia à municipalidade, os réus/apelantes acostaram:

1)
A avaliação do estádio em R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais),
consoante laudo elaborado pela profissional corretora de imóveis, Ivete Ana Botton (CRECI 3829-F e CNAI 00853), no dia 11.02.2017 (ID. 271286969 - Pág. 7/15).

2)
A Ata da 13a (décima terceira) reunião da Comissão de Assuntos Fundiários da Comarca de Jaciara, MT
, realizada no dia 11.11.2016 (ID. 271286969 - Pág. 16/18).

3) O documento intitulado como
“
HISTORIA
DA FUNDAÇÃO DO COLÉGIO IRMÃ MIGUELINA CORSO, ASSINADA POR MIM MÁRCIO CASSIANO DA SILVA, EX-PREFEITO DE JACIARA”
(ID. 271286969 - Pág. 19/20).

4) A
“ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – VALOR CR$ 30.000,00”
, de 03.03.1983, firmada entre os vendedores JOÃO FURTADO DE MENDONÇA, ALINE MARQUES FURTADO DE MENDONÇA, RAMON ARAUJO ITACARAMBY, MARIMI OLIVEIRA ITACAMARAMBY e os compradores ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA e ADRIANO GONÇALVES DA SILVA, ora apelantes, assistidos por seus genitores, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e RENY GONÇALVES DA SILVA, pelo preço de R$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) (ID. 271286969 - Pág. 21/24).

5) As
“ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO”,
formalizadas pelos declarantes:
VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA
(vereador (1992/1996) e Prefeito (2001/2004) de Jaciara);
JOSÉ CASSIANO DA SILVA SOBRINHO
(filho do ex-Prefeito de Jaciara JOSÉ CASSIANO DA SILVA);
IVO MARTINS SANTANA
(Prefeito de São Pedro da
Cipa
entre 1993/1997);
JOÃO ALBERTO FERREIRA
(vereador de Jaciara entre 1983/1988);
CARLOS EDUARDO ALVES QUEIROZ
(vereador em Jaciara);
PAULO MARÇAL
(vereador de São Pedro da
Cipa
nos períodos de 2001/2004 e 2013/2016) e
SAULO QUINTÃO DE OLIVEIRA
(vereador em Jaciara entre 1993/1997), todas datadas do mês de fevereiro de 2018(ID. 271286969 - Pág. 25/37).

6) Protocolos referente as tratativas com o ente público acerca do direito de preferência na compra do imóvel (ID. 271286969 - Pág. 38/41) e
e-mails
(ID. 271286969 – Pág. 43/46).

7) Procuração de autorização de venda para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, estabelecida entre os apelantes e o pai (RAIMUNDO NONATO DA SILVA), de 07.03.2016 (ID. 271286969 - Pág. 42).

8) Fotografias atualizadas da área objeto do presente processo de usucapião (ID. 271286972 ao ID. 271286982) e da obra consistente em pilares de concreto que supostamente seria para a construção de arquibancadas (ID. 271286995 ao ID. 271286999).

9)
Ata da 21a (vigésima primeira) reunião da Comissão de Assuntos Fundiários do Município de São Pedro da
Cipa
– Comarca de Jaciara, MT
, ocorrida em 30.08.2019, e uma proposta de acordo encaminhada por e-mail, no dia 31.03.2020 (ID. 71288401).

Em 07.10.2021, os demandados pleiteiam a juntada de fotografias atualizadas da área litigiosa (ID. 271286971 e
ss
), e na sequência, suscitaram questão de ordem (ID. 271286983 – 12.05.2022) e a concessão de tutela de urgência de natureza incidental, com o intuito de paralisar a obra no imóvel (ID. 271286994 – 30.05.2022).

A Fazenda Pública acostou
“IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO”,
no dia 31.05.2022 (ID. 271288351) e manifestação acerca do pleito superveniente (ID. 271288356 – 06.06.2022).

Posteriormente, não foi conhecido o pedido, com fundamento na incompatibilidade deste com a natureza da ação, conforme decisão de
09.06.2022
(ID. 271288357), ensejando a interposição do
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1013239-08.2022.8.11.0000,
o qual, improvido, consoante ementa que transcrevo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – MEDIDA CABÍVEL DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – IMÓVEL ESTÁDIO DE FUTEBOL – EMBARGO DA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO LOCAL – NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A ausência de elementos convincentes, evidenciadores da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano eminente e de difícil reparação, torna prudente que, mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, siga a ação principal interposta em seus regulares termos, quando, ao final, se decidirá a favor de quem demonstrar o melhor direito.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1013239-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

Por sua vez, em
21.03.2023,
o juízo
a quo
saneou o feito e, dentre outras providências, rejeitou a preliminar de irregularidade de representação processual (ID. 113016627), decisão mantida após oposição de embargos
aclaratórios
(ID. 271288391 – 28.04.2023) e objeto de insurgência no
Recurso de Agravo Instrumento n.o 1011924-08.2023.8.11.0000,
também, desprovido por esta Câmara:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO – FAZENDA PÚBLICA REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR CONTRATADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial.

2. O defeito de representação é vicio sanável, que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76, do CPC.

3. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante ser a Fazenda Pública,
via de regra
, representada judicialmente por corpo de procuradores, constituído por servidores públicos, nada obsta que o município contrate advogados particulares para representação judicial ou consultoria jurídica, hipótese na qual é necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandado.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(N.U 1011924-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)

Realizada audiência na data de 19.06.2023, foram ouvidos o Sr. EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU (Prefeito), as testemunhas arroladas pela parte autora - VALDERLAN SILVA CAMPOS, PAULO DAVI DA SILVA e JOSÉ CARLOS FERREIRA SENA (moradores de São Pedro da
Cipa
), e a testemunha da parte requerida, Sr. JOÃO ALBERTO FERREIRA, bem como registrada a desistência da oitiva de COSMOS RODRIGUES DE SOUZA.

Alegações finais (ID. 271288395 e ID. 271288399).

Sobreveio, então, a sentença proferida, em
29.10.2024
, que reconheceu a prescrição aquisitiva em favor do ente municipal, declarando-lhe o domínio do bem, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e ordenando a expedição de mandado para registro (ID. 271288409).

Por fim, como já mencionado, opostos embargos
aclaratórios
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 271288416).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre examinar se estão presentes os requisitos comuns e essenciais para toda e qualquer modalidade de usucapião, a saber, a comprovação do exercício de posse pacífica, duradoura e com ânimo de dono (posse
ad
usucapionem
).

O artigo 1.238, do Código Civil estabelece que aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O prazo pode ser reduzido para 10 (dez) anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Na exordial, o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
afirma exercer a posse do imóvel, com base em uma doação verbal feita por RAIMUNDO NONATO DA SILVA, genitor dos réus/apelantes, ao então MUNICÍPIO DE JACIARA, em razão de ter sido anterior à emancipação de SÃO PEDRO DA CIPA, ocorrida em a promulgação da Lei Estadual n.o 5.906/1991, que criou oficialmente o município, desmembrando-o dos territórios de JACIARA e DOM AQUINO, sendo constituído por 02 (dois) distritos: o da Sede e o de Pombas.

Alega, com o fito de convencer sobre o exercício da posse
ad
usucapionem
, que, ao longo dos anos, realizou benfeitorias, promovido atividades comunitárias e assumido a conservação do bem, demonstrando, assim, o
animus
domini
, e juntou a listagem de empenhos da Prefeitura Municipal de São Pedro da
Cipa
(ID. 271286968 - Pág. 21/26), levantamento planialtimétrico (ID. 271286968 - Pág. 30), matrícula da área de terras denominada como “ESTÁDIO” (ID. 271286968 - Pág. 31), memorial descritivo (ID. 271288363) e fotografias do time de futebol “BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE” (ID. 271288380). E, para demonstrar que o comportamento de doar imóveis localizados na região que, antes, era o Distrito de SÃO PEDRO DA CIPA, e, depois de 1991, passou a ser o município de SÃO PEDRO DA CIPA, era bastante comum e ordinário naqueles tempos, traz a cópia da procuração outorgada pelo réu/apelante ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA ao seu pai Raimundo Nonato da Silva, datada de 28.06.2016, com o fim exclusivo de doar ou vender, a quem interessar, diversos imóveis localizados no loteamento urbano da referida municipalidade (ID. 271286968 - Pág. 27/29).

Para garantir a melhor compreensão do contexto fático e histórico em que se insere o mérito deste litígio, registra-se que a emancipação de SÃO PEDRO DA CIPA foi precedida de uma consulta plebiscitária junto à população local, outorgada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto Legislativo n.o 2.724, de 30.09.1991 e envolveu a redefinição de limites territoriais e a transferência de bens públicos que anteriormente pertenciam a Jaciara. Por exemplo, a Lei n.o 1.754, de 08.06.2017, autorizou a legalização da transferência de imóveis localizados em São Pedro da
Cipa
, que ainda estavam registrados em nome de Jaciara, para o novo município.

Nesse contexto, vê-se que o campo de futebol era, geograficamente, parte do território de Jaciara até a criação do Município de São Pedro da
Cipa
.

A instalação oficial da Municipalidade ocorreu após a realização das primeiras eleições municipais, em 03.10.1992. O primeiro prefeito eleito foi DAMIÃO JOSÉ FERBÔNIO, que, infelizmente, faleceu antes da posse. Com isso, o vice-prefeito eleito, IVO MARTINS SANTANA, assumiu a gestão entre 1993 e 1996. No quadriênio seguinte, OSVALDO FULADOR esteve à frente do Executivo municipal, seguido por DANIEL FRANCISCO FARIAS, que ocupou o cargo entre 2001 e 2004.

ILSON VIRGÍNIO DE LIMA comandou o município por dois mandatos consecutivos, entre 2005 e 2012, contando com EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU como vice-prefeito em seu segundo período. Na sequência, ALEXANDRE RUSSI foi eleito para os mandatos de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020, novamente tendo Eduardo Abreu como vice.

No ano de 2021, EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU, também conhecido como EDUARDO PORTUGUÊS, passou a ocupar o cargo de prefeito, sendo reeleito para o mandato de 2025 a 2028.

Quanto à chefia do Poder Executivo do Município de Jaciara, verifica-se que MÁRCIO CASSIANO DA SILVA exerceu o cargo de prefeito em 03 (três) mandatos distintos: de 1970 a 1973, de 1977 a 1983 e, por fim, de 1993 a 1996.

De outro lado, a parte recorrente assevera que ocupação do imóvel se deu de modo precário, em decorrência de ato de mera leniência e permissividade de sua parte, inclusive subordinada a sua vontade, como titulares do domínio, em razão de relação jurídica de comodato, firmado com a administração do então Prefeito MARCIO CASSIANO DA SILVA, por tempo indeterminado, com a única condição de cuidar e zelar do referido bem.

Logo, o
ponto central do presente recurso consiste

na análise da natureza jurídica da posse exercida pela parte autora

sobre o imóvel, a fim de verificar se se trata de posse
ad
usucapionem
.

Como dantes mencionado, a Fazenda Pública afirma
“exerce
(r)
a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 40 (quarenta) anos”

e que

“o imóvel já pertencia a ente público na época prefeitura de Jaciara”

(
sic
– ID. 271286968 - Pág. 2), o que, considerando-se a data de ajuizamento da demanda, remonta aproximadamente ao
ano de 1977
- coincidindo com os mandatos do Sr. MÁRCIO CASSIANO DA SILVA.

Tais circunstâncias indicam o exercício contínuo, público e incontestado da posse pela administração local, ainda antes da emancipação político-administrativa de São Pedro da
Cipa
.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra que, desde a criação do Município,
em 1991,
o imóvel objeto da lide é reconhecido como o “ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA”, sendo destinado ao uso coletivo da população, especialmente para a prática de atividades esportivas.

Nesse diapasão, a atuação do ente público revela intenção de exercer domínio sobre o bem, desígnio corroborado por membros da própria comunidade, consoante os testemunhos de VALDERLAN SILVA CAMPOS, PAULO DAVI DA SILVA e JOSÉ CARLOS FERREIRA SENA, os quais atestam o uso contínuo do local para práticas esportivas, eventos sociais (vide as fotografias disponíveis no ID. 271288421 - Pág. 5/8), bem como a promoção de melhorias urbanas, como a instalação de escolinha de futebol.

A listagem de empenhos da Prefeitura Municipal de São Pedro da
Cipa
, constante no ID. 271286968 – Pág. 21/26, comprova a destinação de recursos públicos à manutenção do imóvel, incluindo serviços de limpeza, aquisição de materiais e execução de reparos.

Do mesmo modo, os atos de zelo e conservação promovidos por moradores da comunidade, nos anos 1970 e 1980, relatados pela testemunha JOÃO ALBERTO FERREIRA, ao contrário do sustentado pela parte apelante, não desautorizam a posse exercida pelo Município. Ao contrário, reforçam a destinação coletiva do bem, em conformidade com a noção de posse compartilhada para fins sociais, sob a tutela da administração pública.

Também, não merece prosperar a tese de ausência de ânimo de dono, com fundamento na existência de:
“qualquer “estádio” ou o mínimo de benfeitoria feita no imóvel pelo Município, não havendo, pois, qualquer interesse público no local”
(
sic
– ID. 271288418 – Pág. 11),

uma vez que o bem permaneceu como simples descampado com duas traves e um gramado totalmente malcuidado, sem estrutura de estádio e sem qualquer sinal de obra de interesse público ou a declaração de utilidade pública.

O conceito jurídico de posse não implica necessariamente na apreensão material da coisa, mas na exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade, isto é, para sua caracterização, não é fundamental o aspecto corpóreo, mas sim o elemento externo que demonstre objetivamente a exteriorização do poder de fato sobre a coisa.

Logo, o exercício de posse com ânimo de dono não exige título translativo nem a realização de grandes obras, bastando a prática de atos inequívocos de domínio pelo período legal, sem oposição e de forma contínua e pacífica.

Ainda que a parte recorrente tenha colacionado fotografias que, supostamente, revelariam o estado precário do imóvel, a sua própria testemunha afirmou que:
“(...)
atualmente a administração do campo está sob a responsabilidade da prefeitura de São Pedro, a qual, segundo ele, realiza essa tarefa de maneira exemplar. (...) Mencionou que há mais de dez anos o Município de São Pedro realiza a manutenção da área
sub judice”
(ID. 271288409).

Portanto, mesmo que as fotografias disponíveis aos autos evidenciam a simplicidade na infraestrutura existente no local, esse aspecto não descaracteriza a destinação pública, tampouco enfraquece a posse qualificada exercida pelo ente público, cuja notoriedade foi confirmada por testemunhas de ambas as partes.

No que se refere à tese de incompatibilidade lógica entre a data de aquisição e da suposta doação verbal, porquanto o terreno foi adquirido em 1983, enquanto o uso comunitário remeteria há mais de 04 (quatro) décadas, esta não merece prosperar. O lapso temporal mencionado na petição inicial deve ser compreendido dentro de um contexto histórico, como referência à utilização do bem antes da emancipação de SÃO PEDRO DA CIPA.

Sendo assim, a escritura pública datada de 1983, não descaracteriza o uso público qualificado iniciado, ao menos formalmente, em 1991, tampouco compromete o fato de que o imóvel, mesmo antes disso (em meados da década de 1970), já era reconhecido como bem de uso comum da população local.

De outro lado, o argumento de que o atual Prefeito, o Sr. EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU,
“(...) além de não saber informar o motivo de não ter sido juntado um único comprovante de despesas da Prefeitura com o campo nos alegados mais de 40 (quarenta) anos de posse, o Prefeito ainda acabou cometendo um ato falho e confessando que não houve investimento “em cima” do campo e que talvez o motivo fosse não ter a escritura em definitivo”
(
sic
– ID. 271288418 - Pág. 14/15), ressalta-se que tal declaração não pode ser interpretada como confissão judicial. Trata-se, no máximo, de uma manifestação ambígua e imprecisa, que não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e não invalida a prática reiterada de atos de conservação, uso e manutenção, realizados tanto pelo Município quanto pela própria comunidade local.

Ademais, a intenção legítima de regularizar formalmente a titularidade do imóvel, o que é compatível com o exercício da posse pública de boa-fé. Tal postura evidencia a preocupação do ente municipal em adequar a situação de fato à ordem jurídica, demonstrando, inclusive, respeito à função social do bem.

Não se pode perder de vista que, que embora o instituto da usucapião tenha sido concebido, historicamente, como instrumento de regularização voltado à esfera privada, inexiste impedimento para que o ente público, especialmente as Municipalidades, se utilize dessa via para formalizar o domínio de bens cuja ocupação se dá de forma contínua, pacífica e com
animus
domini
.

Assim, usucapião cumpre sua função social ao viabilizar a consolidação da destinação pública de espaços cuja posse efetiva já se encontra sob controle da Administração, harmonizando o princípio da legalidade com a realidade fática e o interesse coletivo.

DO COMODATO:

É certo que, como já ressalvado, a despeito do prolongado exercício da posse pelo Município/autor, caso não caracterizado o requisito anímico, notadamente, se demonstrado que a ocupação decorreu de mera liberalidade e tolerância dos réus, proprietários registrais, por meio de contrato de comodato, não se poderá cogitar do início do prazo prescricional para fins de usucapião, uma vez que a posse precária, por sua própria natureza, não induz à aquisição da propriedade por meio da prescrição aquisitiva.

Do exame dos autos, conclui-se que a tese sustentada pelos recorrentes quanto à existência de contrato verbal de comodato entre seu genitor e o então Prefeito de Jaciara, com o intuito de justificar a ocupação exercida pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA como mera detenção precária, não encontra respaldo nos autos.

Não há prova documental idônea que faça menção direta à existência do comado e nem que, indiretamente, refira-se ou dê a entender que esse negócio jurídico realmente tenha existido.

Com efeito, observa-se que os “Protocolos referente as tratativas com o ente público acerca do direito de preferência na compra do imóvel” (ID. 271286969 - Pág. 38/41), e-mails (ID. 271286969 - Pág. 43/46)e aProcuração de autorização de venda para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, estabelecida entre os apelantes e o pai (ID. 271286969 - Pág. 42), não só são documentos elaborados unilateralmente, todos eles produzidos pelos próprios réus/apelantes, sem nenhuma participação ou reposta do Poder Público, como também foram produzidos quando já consumado o prazo prescricional, sendo que, no mínimo, entre a data da emancipação do município (1991) e a referida procuração (07.03.2016), já havia transcorrido cerca de 25 (vinte e cinco) anos.

Os documentos relativos à Comissão de Assuntos Fundiários do Município de São Pedro da
Cipa
– Comarca de Jaciara, MT, cujo conteúdo será objeto de análise individualizada e pormenorizada mais à frente, também nada comprovam de concreto sobre o comodato.

As declarações juntadas por meio de
“ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO”
, lavradas entre os anos de 2017 e 2018 (ID. 271286969 - Pág. 25/37), não tiveram o seu conteúdo ratifico pelos subscritores/declarantes em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, na verdade, em sentido diametralmente opostos, apenas o Sr. JOÃO ALBERTO FERREIRA foi ouvido, contudo,
“(...) a testemunha afirmou que o conhece e que frequentemente o via no campo de futebol assistindo às partidas. Ao ser indagado se o Sr. Raimundo alegava ser o proprietário da área, a testemunha relatou que não discutiu essa questão com ele”
(ID. 271288409).

Ademais, cabe frisar que nenhuma outra testemunha ouvida em Juízo confirmou o suposto ajuste. Durante a audiência de instrução, os próprios apelantes deixaram de arrolar testemunhas que pudessem atestar à celebração, os termos, a vigência ou mesmo o conhecimento da alegada cessão verbal.

Nesse ponto, como bem consignado pelo juízo de origem,
“(...) é possível observar que os depoimentos das testemunhas foram coerentes e consistentes entre si, demonstrando uma narrativa unificada sobre a posse e utilização do campo de futebol,
Não
há qualquer indício de que estejam tentando beneficiar a parte autora, uma vez que suas declarações refletem experiências pessoais e observações diretas, sem divergências significativas ou motivações aparentes que comprometam sua credibilidade”
.

Importante observar que, embora as escrituras declaratórias tenham fé pública quanto à lavratura do ato, seu conteúdo goza apenas de presunção relativa de veracidade. Essa presunção cede quando os fatos ali descritos não são confirmados por outros elementos de convicção, como ocorre nos presentes autos, especialmente diante da ausência de impugnação formal pelos antigos proprietários.

Enfim, como se vê, não há nada nos autos que corrobore a tese recursal de que,
“(...)
até o final do ano de 2016, a Prefeitura tinha a intenção, devido às tratativas feitas com os Réus, de desapropriar o campo.
Não se cogitava qualquer possibilidade de doação do mesmo, nem mesmo de judicialização por meio da presente ação de usucapião”
(
sic
– ID. 271288418 - Pág. 16).

Isso porque não há provas do recebimento e do respectivo processamento dos supramencionados protocolos administrativos(ID. 271286969 - Pág. 38/41), ou de reposta aose-mails (ID. 271286969 - Pág. 43/46).

Ademais, o Sr. EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU relatou que, durante a administração do PrefeitoALEXANDRE RUSSI (cujos mandatos ocorrem de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020),participou de audiências e tratativas relacionadas à usucapião da área, todavia, não se recordada dos referidos ofícios.

Já em relação às reuniões da Comissão de Assuntos Fundiários, o CIA n.o 0740909-30.2023.8.11.0010, releva que a Portaria n.o 101/DF, de 04.11.2014, promoveu a criação de COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DE ÂMBITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, MT

Dentro desse contexto, em reunião de 11.11.2016, o Sr. EDUARDO JOSÉ DA SILVA ABREU, à época do cargo de Vice-Prefeito do Sr. ALEXANDRE RUSSI,
“afirmou que não há possibilidade de aquisição de áreas para doação e sim a regularização fundiária pelos meios legais”.

Outrossim, o Sr. ALDAIR COSTA DE LIMA, representante da prefeitura municipal de São Pedro da
Cipa
,
“afirmou que não há possibilidade de aquisição de áreas pela administração, e sim desapropriação de áreas públicas, como é o caso do campo e da escola”
e que desconheciam
“os fatos relatados pelo Sr. Adriano, em relação a compra de lotes por parte da prefeitura”
(ID. 271286969 - Pág. 16/18).

Posteriormente, na ata de 30.08.2019, consta a informação de que:
“foi efetuado os cruzamentos das informações e constatado pelo município que em torno de 40% dos lotes, a matrícula ainda
encontra-se
no nome do senhor Antônio João Gonçalves da Silva e seus irmãos”
(ID. 271288400).

Além disso, consignado que:
“O Prefeito Municipal sugeriu em troca da desistência da ação de Usucapião do campo de futebol de código 91988, que os Senhores Antônio João Gonçalves da Silva e seus irmãos irão providenciar o necessário para a regularização dos lotes dos possuidores (anuência nas ações de usucapião em trâmite, bem como termo de doação, sem custo para os doadores, com relação aos demais lotes). A representante do Ministério Público manifestou no sentido de que para haver esse acordo não pode ocorrer gasto com dinheiro público para providenciar outro campo de futebol. Tem que avaliar os custos que geraria esse
beneficio
para o município”.

Não obstante as manifestações registradas nas atas de reuniões dos anos 2016 e 2019, sobretudo no que tange à inexistência de aquisição formal do imóvel e à pendência de registros dominiais em nome de particulares, é importante esclarecer que tais informações, por si sós, não afastam o entendimento de que o município exercia a posse sobre o campo de futebol como se proprietário fosse.

Com efeito, ao afirmar que não haveria
“possibilidade de aquisição de áreas para doação”
e que a regularização fundiária deveria ocorrer
“pelos meios legais”,
o então Vice-Prefeito não nega a posse municipal sobre o bem, mas apenas delimita os instrumentos jurídicos considerados adequados para formalização da titularidade.

Da mesma forma, quando o representante Aldair Lima aponta a possibilidade de
“desapropriação de áreas públicas, como é o caso do campo e da escola”,
revela-se a compreensão institucional de que se tratava de bem de uso público, sob domínio factual da municipalidade, ainda que não devidamente registrado em cartório.

De igual modo, o próprio conteúdo da ata de 30.08.2019, em que se discute a desistência da ação de usucapião movida pelo Município, mediante contrapartida dos supostos proprietários para regularização fundiária de terceiros, reforça a percepção da posse exercida com intuito de preservação do interesse coletivo e continuidade de uso público do imóvel.

A proposta de acordo, que previa a regularização de outros lotes ocupados, bem como a manutenção do campo de futebol como equipamento comunitário, denota postura ativa do ente municipal como se fosse o titular legítimo, evidenciando um vínculo de domínio e proteção compatível com a figura do possuidor com
animus
domini
;
e o referido
d
ocumento somente foi acostado aos autos em sede de alegações finais, em
10.07.2023
, após o encerramento da instrução processual.

Nesse diapasão, longe de infirmar a tese possessória, os documentos colacionados corroboram a narrativa de que o Município, ao longo do tempo, atuou como verdadeiro gestor e mantenedor do espaço, assumindo responsabilidades e decisões típicas de proprietário, ainda que pendente a formalização registral da propriedade.

Inclusive, consta dos autos que, após cruzamentos de dados cadastrais, no ano de 2019, verificou-se que aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos lotes urbanos do município ainda permanecem registrados em nome de membros da família de RAIMUNDO NONATO DA SILVA como é o caso dos ora apelantes.

Esse dado revela uma histórica inércia registral, possivelmente decorrente da informalidade nas transmissões imobiliárias e da ausência de políticas públicas eficazes de regularização fundiária. Tal situação, no entanto, não afasta os efeitos jurídicos da posse consolidada e ininterrupta exercida pelo Município.

Ao contrário, esse descompasso entre o registro público e a realidade fática reforça a importância da função social da propriedade e a necessidade de pacificação fundiária por meio da usucapião, conferindo estabilidade às relações dominiais e efetividade à posse legítima.

Por derradeiro, não se descuida que o Sr. ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DE LIMA figura no polo passivo de outras ações de usucapião movidas por particulares, como, por exemplo, o processo n.o
1004160-38.2023.8.11.0010 (
MILTON RODRIGUES DA SILVA);
1003833-93.2023.8.11.0010
(WILSON LUIZ DOS SANTOS e EUCLENES PEREIRA FONTANELI),
1004095-43.2023.8.11.0010
(
MARIA GORETE DA SILVA),
1004115-34.2023.8.11.0010
(LUCIENE SANTOS DA SILVA),
1004116-19.2023.8.11.0010
(CLEMENTE GOMES e RITA GOMES DA SILVA),
1004157-83.2023.8.11.0010
(EDILSON COSTA DE BARROS e ANGÊLA APARECIDA DE LIMA),
1003617-35.2023.8.11.0010
(MÁRCIA LUDWINSKI FELIPE) e n.o
1001133-13.2024.8.11.0010
(LEILA MASSA DE JESUS e LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS), representados pela DEFENSORIA PÚBLICA de acordo com as instruções do CIA n.o 0740909-30.2023.8.11.0010.

DA DOAÇÃO:

Em contrapartida, a prática de Raimundo doar terras vinculadas ao local é amplo e notório conhecimento na região, como também o é do Poder Judiciário
Matogrossense
.

De acordo com a Resolução n.o 4.684, de 30.11.2026, que concedeu o Título de Cidadão Mato-grossense, o Sr. RAIMUNDO NONATO DA SILVA chegou ao Distrito de São Pedro da
Cipa
, MT, no dia 08.08.1951.

Igualmente, a parte apelante, em contestação, reconhece que:
“(...) o Sr. Raimundo realmente tinha uma preocupação com o crescimento da cidade e um espírito altruísta, pois nenhuma outra pessoa doaria uma quadra inteira de sua propriedade e, além disso, ainda indenizaria as pessoas que ali haviam estabelecido residência. O que houve, portanto, foi a doação do terreno do colégio. Mas, o terreno do campo nunca foi doado” (
sic
- ID.271286968 - Pág. 94).

Sobre o COLÉGIO IRMÃ MIGUELINA CORSO, foi esclarecido pelo Sr. MÁRCIO CASSIANO DA SILVA que:
“Fui eu quem procurei o Sr. Raimundo Nonato da Silva e falei que o Governador falou para mim Mareio Cassiano que havia uma verba disponível para construir um colégio em São Pedro da
Cipa
, mas tinha que arrumar o terreno por Doação e que se não arrumasse o terreno a verba iria para ser construído em Campo
Grande-MT
. hoje MS”

O declarante, prossegue, narrando que:
“O Sr. Raimundo Nonato da Silva, "Edmundo" não pensou duas vezes, me disse eu faço a Doação, ele não tinha ainda nem legalizado o loteamento em seu nome e fez a escritura de doação direta para o Estado de Mato Grosso, de quem ele tinha comprado,
e também
fez doação da escritura e do registro, não tendo nada ao Estado a pagar”
(ID. 271286969 - Pág. 19/20).

Além disso, não se pode olvidar que foi inaugurado, em 1978, o ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRCIO CASSIANO DA SILVA, em homenagem ao então Prefeito do Município de Jaciara. Portanto, a existência de 02 (dois) espaços dedicados a prática desportiva, um em cada localidade, evidencia que o bem tinha o intuito de suprir as demandas de uma comunidade, que veria a ser o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, bem como comprovado que a as operações vinculadas ao terreno do colégio e do campo de futebol não se inserem no mesmo contexto.

Com efeito, embora não conste dos autos comprovação cabal, inequívoca e irrefutável da existência da doação ou do comodato, é segura a conclusão de que a prova disponível pende muito mais à pretensão do Município/autor do que à objeção dos réus/apelante, até porque a presente ação não visa ao reconhecimento e declaração judicial quanto à existência da doação verbal, mas sim da aquisição originária da propriedade, com fundamento na posse exercida conforme os requisitos legais, por meio do instituto da usucapião.

Malgrado a existência de alguma imprecisão retórica na exposição inicial ou de dúvida sobre a existência de avença firmada entre o apelo dos apelantes e a Administração de Jaciara, essa circunstância não invalida os fundamentos do pedido, sustentado em provas consistentes e coerentes, pois o fato objetivo é que o imóvel objeto da lide foi, desde o início, destinado ao distrito de SÃO PEDRO DA CIPA, à época integrante do MUNICÍPIO DE JACIARA, para a construção de um campo de futebol. Com a promulgação da Lei Estadual n.o 5.906/1991, SÃO PEDRO DA CIPA foi emancipada, passando o referido bem a integrar seu território. Desde então, a administração pública local manteve o uso contínuo e notório da área para fins esportivos e comunitários.

Esse cenário evidencia que os antigos titulares anuíram, ao menos tacitamente, com a destinação pública da área. Ainda que não tenham formalizado a transferência no registro de imóveis, adotaram comportamento compatível com cessão possessória, reconhecendo, de forma implícita, o domínio de fato do poder público.

Não se discute, pois, que o comodato (espécie do gênero empréstimo) compreende a cessão gratuita do uso e gozo de bem infungível a terceiro (o comodante cede a coisa ao comodatário). Em razão da característica da gratuidade, em princípio, trata-se de contrato unilateral, na medida em que o comodante atribui uma vantagem concreta ao comodatário sem exigir contraprestação equivalente, e o comodatário, por sua vez, assume obrigações que, indiretamente, beneficiam o comodante, como a conservação do bem.

Dada a sua natureza gratuita, em regra,
não
é possível a aquisição da propriedade quando a posse decorre do comodato, justamente por ser precária. Trata-se de posse tolerada pelo proprietário, que permite apenas o uso do bem, sem transferência do domínio.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de modificação da natureza originária da posse. Isso ocorre quando há substancial alteração da situação fática, passando a posse a ser exercida em nome próprio, sem subordinação ao antigo proprietário, e, por isso, com aptidão para gerar usucapião. Confira-se:

CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. O
usucapião extraordinário
- art. 55, CC - reclama, tão-somente: a) posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus
domini
; b) o decurso do prazo de vinte anos; c) presunção juris et de jure de boa-fé e justo título, "que não só dispensa a exibição desse documento como também proíbe que se demonstre sua inexistência".
E, segundo o ensinamento da melhor doutrina, "nada impede que o caráter originário da posse se modifique", motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força
ad
usucapionem
.
Precedentes. Ação de usucapião procedente. Recurso especial conhecido, com base na letra c do permissivo constitucional, e provido.

(STJ - REsp: 154733 DF 1997/0081019-4, Relator.: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2000, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/03/2001 p. 111 JBCC vol. 189 p. 421 LEXSTJ vol. 143
p .
126 RSTJ vol. 143 p. 370 RT vol. 790 p. 217)

Situação semelhante, aliás, observa-se nas hipóteses de doação verbal ou por instrumento particular não registrado (art. 541, do CC). Embora tal ato manifeste a intenção de transferir a propriedade, a ausência de registro impede a aquisição formal do domínio, fazendo com que o donatário permaneça apenas como possuidor de fato.

É certo que:
“A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, dentre outros requisitos, pelo
exercício inconteste e ininterrupto da posse, tem o condão, caso configurada, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade
, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais”
(STJ - REsp: 652449 SP 2004/0099113-4, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2010) (grifei).

Dessa forma,
mesmo que se admitisse, hipoteticamente, que a origem da ocupação decorresse de comodato verbal — hipótese não comprovada —, é juridicamente possível sua conversão em posse com
animus
domini
,
desde que se comprove mudança substancial na conduta do ocupante, revelando-se o exercício da posse em nome próprio.

Portanto, considerando que a configuração da prescrição aquisitiva decorre da análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente dos depoimentos colhidos em juízo sob contraditório, e de documentos que evidenciam o exercício contínuo, público e incontestado da posse pela administração local desde a emancipação político-administrativa de SÃO PEDRO DA CIPA, merece ser ratificada a conclusão sentencial pelo reconhecimento e declaração da usucapião do imóvel objeto da lide, pois a
posse exercida pelo Município é compatível com os requisitos legais para usucapião extraordinária, devendo ser reconhecida como forma legítima de aquisição da propriedade, em consonância com o princípio da função social da posse e da propriedade.

Essa é a
solução
em consonância com
os princípios constitucionais da função social da propriedade e da posse, previstos no art. 5.o, inciso XXIII e art. 186, da Constituição Federal. Assente que o imóvel é utilizado há décadas para atividades esportivas e comunitárias, beneficiando toda a coletividade e sendo cuidado, mantido e reconhecido como bem público pela comunidade local, devendo essa realidade material ser juridicamente reconhecida.

Em outras palavras, reconhecer a usucapião extraordinária no presente caso não apenas honra os preceitos legais, mas também concretiza os princípios constitucionais da função social da propriedade e da efetividade da posse pública. Ao converter a realidade consolidada em título jurídico legítimo, o Judiciário colabora com a pacificação fundiária, a valorização da coletividade e o respeito às legítimas expectativas da comunidade local.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO

ao
RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob opercentual fixado no ato sentencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES. M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA – VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por A
ntônio João Gonçalves da Silva, Maria das Dores Gonçalves da Silva e Adriano Gonçalves da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo Município de São Pedro da
Cipa
.

Após regular instrução, com a produção de prova testemunhal, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a aquisição da propriedade do bem pela via da usucapião extraordinária, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil, e determinando a expedição de mandado para registro da sentença no cartório de registro de imóveis competente. Os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os demandados interpuseram o presente recurso de apelação, no qual alegam, em síntese, a ausência de comprovação do requisito do
animus
domini
por parte do Município de São Pedro da
Cipa
, sustentando que a posse exercida seria precária, conforme demonstram os documentos acostados aos autos e os depoimentos colhidos. Ressaltam, ainda, a inexistência de obras ou benfeitorias no imóvel capazes de caracterizar a posse qualificada exigida para o reconhecimento da usucapião.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município, que pugna pela manutenção da sentença. Alega que exerce, há décadas, a posse do bem com exclusividade, realizando melhorias, serviços de zeladoria e utilização para fins públicos, o que, em seu entender, configura posse qualificada e com ânimo de dono.

É o relatório.

Passo à análise da controvérsia.

Inicialmente, é oportuno esclarecer aos Eminentes Julgadores que o pedido de vista dos autos decorreu de dúvida considerada relevante para a adequada compreensão da controvérsia em exame, especialmente no que se refere à natureza jurídica da ocupação exercida pelo Município.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu o domínio do Município de São Pedro da
Cipa
, por meio da usucapião extraordinária, sobre imóvel urbano de 5.400 m2, onde se localiza o denominado “Estádio Municipal”, situado no referido ente federativo.

Embora reconheça o brilhante trabalho desenvolvido e o apurado zelo técnico demonstrado pela ilustre Relatora no exame da matéria, permito-me divergir de seu voto, especificamente no tocante à qualificação jurídica da ocupação exercida pelo Município apelado.

Não obstante estejam devidamente comprovados, por provas documentais e testemunhais, o uso coletivo da área e a longa duração da ocupação, entendo que o elemento essencial à configuração da posse
ad
usucapionem
— o animus
domini

— não foi demonstrado de forma inequívoca nos autos.

I. DIVERGÊNCIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA POSSE – OCUPAÇÃO INFORMAL DO BEM

A controvérsia ora submetida à apreciação desta Câmara gira em torno da qualificação jurídica da posse exercida pelo Município de São Pedro da
Cipa
e da sua aptidão para produzir efeitos aquisitivos por meio da usucapião extraordinária.

A sentença recorrida, assim como o voto condutor exarado pela Excelentíssima Relatora, consideraram
suficientes a permanência prolongada do Município sobre o bem, o uso comunitário da área e o lapso temporal superior a quatro décadas, para reconhecer a ocorrência da prescrição aquisitiva prevista no art. 1.238 do Código Civil.

Com a devida vênia, entendo que o óbice à procedência da demanda não reside no tempo de ocupação do imóvel, tampouco na ausência de destinação pública da área, mas sim na inexistência de prova inequívoca quanto ao requisito subjetivo da posse qualificada.

É sabido que o instituto da usucapião exige, para sua configuração, a presença concomitante de três elementos essenciais: (i) posse mansa, pacífica e ininterrupta; (
ii
) decurso do prazo legal; e (
iii
)
animus
domini
, ou seja, a intenção inequívoca de agir como proprietário do bem.

No caso concreto, embora seja incontroverso que o Município de São Pedro da
Cipa
ocupa o imóvel há longo período — circunstância que, inclusive, pode gerar legítima expectativa na coletividade — o exercício dessa ocupação informal não se reveste das características exigidas pela doutrina e pela jurisprudência pátrias para fins de aquisição originária da propriedade.

Eis, com nitidez, o ponto de inflexão da presente divergência: a discussão não se restringe ao tempo de ocupação, mas à natureza jurídica da relação existente entre os recorrentes — titulares do domínio — e o ente municipal — que exercia o mero uso ou fruição pública informal do imóvel privado.

A ocupação, conforme demonstrado pela robusta prova documental acostada aos autos pelos apelantes, teve origem em permissivo informal, tolerado pelo proprietário originário (genitor dos apelantes), sem qualquer oposição formal, tampouco prática de atos inequívocos de domínio por parte da Administração Pública.

Aliás, verifica-se que o município, nessa situação, não tem detenção formal do imóvel privado, pois não exerce a posse em nome do proprietário, nem dispõe do
animus
domini
. É uma ocupação ou uso social, sem os atributos da posse ou detenção típica, exclusiva, na qual qualquer um da população poderia usar o campo.

Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, é indispensável que a posse exercida pelo usucapiente seja revestida de domínio, com exclusividade, publicidade, continuidade e ausência de oposição. Transcreve-se:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso dos autos, mesmo reconhecendo-se a utilização reiterada do imóvel pela municipalidade, há farto conjunto probatório indicando que tal ocupação se deu com a anuência e tolerância dos proprietários particulares, ora apelantes, e não por atos de domínio exclusivo do Município.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar hipótese semelhante, fixou entendimento firme no sentido de que:

“[...] 2. A usucapião extraordinária, nos termos art. 1 .238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé. 3. Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito
real .
4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade.

(STJ - REsp: 1644897 SP 2016/0330400-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2019)

Assim, para a caracterização da usucapião, é imprescindível que a posse seja exercida com
animus
domini
(intenção de agir como proprietário), sendo insuficientes atos derivados de mera tolerância, permissão informal ou relações jurídicas análogas ao comodato.

O Código Civil prevê que os atos de mera permissão ou tolerância não caracterizam a posse, vejamos:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

O Superior Tribunal de Justiça, quanto a matéria ora analisada assim se posicionou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA NA ORIGEM. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
REQUISITOS .
AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. MERA DETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO
STJ .
NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. Discussão sobre preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária. 2. "Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" (REsp 1 .644.897/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Quarta
turma, julgado em 19.3.2019,
DJe
de 7 .05.2019). 3.
No que tange ao a
nimus
domini
, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera
detenção .
Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad
usucapionem
). 4. No caso em questão, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora agravante, na verdade, teria decorrido de atos de mera tolerância do proprietário com o uso do bem.
5 .
Por isso, concluir em sentido diverso - a fim de verificar se houve preenchimento dos requisitos e que os atos exercidos não foram de mera tolerância do proprietário para que haja possibilidade de se declarar a usucapião e, por consequência, verificar o acerto ou não da demarcação realizada pelas instâncias de origem - claramente demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, não se conhece do recurso pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, tendo em vista que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial,
7 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2230818 RO 2022/0329617-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

Diversos documentos trazidos aos autos pela parte recorrente corroboram a ausência do requisito subjetivo da usucapião, dentre os quais se destacam:

- Protocolos administrativos e e-mails trocados com a Prefeitura, em que se trata da possibilidade de alienação do bem, o que invalida qualquer presunção de
animus
domini
por parte do Município (Id. 271286969 - Pág. 38 a 41);

- Escrituras públicas declaratórias, lavradas por
ex-gestores
públicos e vereadores apontando que o Município sempre reconheceu a titularidade privada do bem e que a ocupação derivou de simples permissão informal para uso (Id. 271286969 - Pág. 25 a 37);

- Fotografias do imóvel, que não evidenciam qualquer benfeitoria permanente ou instalação pública significativa – sendo, na prática, um campo de futebol gramado com traves, sem arquibancadas ou estruturas compatíveis com a configuração de “estádio” (Id. 271286969 - Pág. 14 a 15; Id. 271286972; Id 271286973; Id. 271286974; Id. 271286975; Id. 271286976; Id. 271286977; Id. 271286978; Id. 271286979; Id. 271286980; Id. 271286981; Id. 271286982);

- Décima Terceira Reunião da Comissão de Assuntos Fundiários, realizada na presença do Excelentíssimo Juiz Dr. Francisco Ney
Gaíva
, realizada na Defensoria Pública de Jaciara/MT, na qual foi veiculada informação a respeito da intenção do município em promover a desapropriação do imóvel (Id. 271286969 - Pág. 16 a 18);

- Vigésima Primeira Reunião da Comissão de Assuntos Fundiários, realizada na presença da Excelentíssima Juíza Dra. Laura
Dorilêo
Cândido, realizada no gabinete da 1a Vara do Fórum de Jaciara/MT, na qual houve a manifestação do então Prefeito na realização de acordo com os proprietários do imóvel, haja vista a necessidade de regularização de parcela dos imóveis do Município de São Pedro da
Cipa
, o que indicaria a desistência do Município da ação de usucapião (271288400 - Pág. 1 a 3);

Esses elementos, embora de natureza documental, não foram elididos pela prova oral produzida, que se limitou a relatar o uso coletivo do espaço e ações de manutenção pela municipalidade — condutas que não evidenciam o
animus
domini
, sobretudo quando ausentes atos de oposição à titularidade privada.

Importante destacar que o ônus da prova do
animus
domini
recai sobre o Município, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

As declarações constantes da sentença baseiam-se majoritariamente em percepções subjetivas de moradores e não guardam vínculo direto com a origem dominial do bem. A título exemplificativo, colaciono trechos de depoimentos testemunhais que reforçam a ausência de intenção dominial inequívoca por parte do Município:

“[...] A testemunha mencionou que, desde sua chegada a São Pedro em 1985, sempre ouviu falar que o campo pertencia à prefeitura de Jaciara e posteriormente passou para São Pedro da
Cipa
, e que a ocupação e o uso do espaço foram constantes, com a realização de atividades esportivas e campeonatos por times locais.
Eduardo menciona que as pessoas mais antigas falavam que havia sido realizada uma doação desse campo para o Município de Jaciara, embora desconheça quem tenha realizado a doação
. Ele reconheceu a participação da prefeitura em cuidar do campo, reforçando a ideia de que a área sempre foi vista como patrimônio público.
Além disso, relatou que, durante a administração do prefeito Alexandre, participaram de audiências e tratativas relacionadas à usucapião da área
.
A testemunha destacou que não tinha informações detalhadas sobre a origem do campo, mas reforçou que sempre foi um bem do município
.” (Id. 271288409 - Pág. 4)

[Destacamos]

“[...] Destacou que atualmente a administração do campo está sob a responsabilidade da prefeitura de São Pedro, a qual, segundo ele, realiza essa tarefa de maneira exemplar. Contudo, enfatizou que, nas décadas de 1970, 1980 e parte da de 1990, a conservação do campo era feita pelos jogadores locais. Mencionou que há mais de dez anos o Município de São Pedro realiza a manutenção da área sub judice.
Questionado sobre o conhecimento acerca do proprietário do bem, Sr. Raimundo Nonato, a testemunha afirmou que o conhece e que frequentemente o via no campo de futebol assistindo às partidas. Ao ser indagado se o Sr. Raimundo alegava ser o proprietário da área, a testemunha relatou que não discutiu essa questão com ele
” (Id. 271288409 - Pág. 5).

[Destacamos]

Os documentos apresentados pela apelada durante a marcha processual consistem em: a) extratos de empenhos datados de 2016 (271286968 - Pág. 21 a 26); b) procuração para representação em negociações de venda (Id. 271286968 - Pág. 27 a 29); c) levantamento topográfico do campo de futebol (Id. 271286968 - Pág. 30); e d) matrícula do imóvel registrada em nome dos apelantes (Id. 271286968 - Pág. 31).

Não há, portanto, prova concreta sobre a real natureza da posse. Nenhum dos documentos juntados pelo apelado é capaz de infirmar a natureza precária da ocupação exercida, tão pouco demonstrou a construção de edificações ou benfeitorias alusivas ao “estádio municipal”.

Ressalte-se, ainda, que a própria Administração jamais se comportou como proprietária do bem, ao contrário: buscou formalizar a aquisição por meio de tratativas administrativas e reuniões com os titulares do domínio.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1552548/MS, reafirmou que a posse inicialmente precária só pode se transmudar em
ad
usucapionem
se houver alteração substancial do vínculo fático-jurídico. Não havendo modificação da origem permissiva da ocupação, permanece o caráter precário da ocupação, inviabilizando a aquisição originária da propriedade:

RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA - TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Hipótese: A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus
domini
. 1. Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad
usucapionem
e o prazo previsto em
lei .
2. Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse,
accessio

possessionis
, quanto a sucessão na posse, ou
successio

possessionis
. 3. No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo comodato, primeiro verbal, depois
escrito .
Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião, todavia,
tal
não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim permaneceu durante todo o seu exercício. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1552548 MS 2014/0013742-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2016)

Desta forma, com o habitual respeito e admiração pelo voto proferido pela eminente Relatora, de cujo esforço técnico e detalhamento não se pode dissociar o zelo com a causa, permita-me, todavia, apresentar fundamentada divergência, a qual repousa não sobre o tempo da posse ou a utilização coletiva do bem, mas sim sobre a natureza jurídica da ocupação informal exercida pelo Município de São Pedro da
Cipa
e o seu aspecto precário, a qual, a meu sentir, não se qualifica como posse
ad
usucapionem
, tal como exige o art. 1.238 do Código Civil.

II – DA AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO USUCAPIÃO DE IMÓVEL PARTICULAR

Em homenagem aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, a aquisição originária da propriedade por usucapião somente pode ser reconhecida mediante prova robusta, inequívoca e incontestável, especialmente quando se trata de pretensão deduzida por ente público.

A existência de registro de domínio em nome de particulares, aliada à prática reiterada de atos que reconhecem a titularidade privada do imóvel, inviabiliza a pretensão do Município de São Pedro da
Cipa
à aquisição da área litigiosa por usucapião extraordinária.

Neste ponto, impõe-se a prevalência do direito fundamental à propriedade, consagrado no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, o qual exige cautela redobrada quando se cogita da expropriação judicial de imóvel privado, especialmente sem ato administrativo prévio e sem o consentimento do titular do domínio.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao enfrentar a matéria análoga aos autos, assim se posicionou:

AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POR ENTE PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO DE USUCAPIR QUE, EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO EM VIGOR, NÃO É RECONHECIDO A ENTE PÚBLICO EM VIRTUDE DA PREVALÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE GARANTE AO PARTICULAR INDENIZAÇÃO COMPLETA E JUSTA EM SITUAÇÃO DE DESAPOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA .

(TJ-SP - AC: 10024103720178260222 SP 1002410-37.2017.8.26 .0222, Relator.: Valentino Aparecido de Andrade, Data de Julgamento: 11/03/2022, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse sentido, a usucapião encontra barreira na garantia fundamental de proteção à propriedade privada. É imperioso reconhecer a prevalência da norma constitucional que garante ao particular o direito à indenização, razão pela qual não se admite que o ente público invoque, em seu favor, a usucapião quando há tratativas administrativas voltadas a regularização do imóvel.

Do contrário, estar-se-á admitindo a usurpação de bem de propriedade privada, ainda que existam registros de iniciativas administrativas voltadas à composição amigável e à regularização da ocupação irregular do imóvel pelo ente público.

No presente caso, ao obter provimento jurisdicional em ação de usucapião, o Município de São Pedro da
Cipa
afastou-se, de forma indevida, da obrigação de indenizar os apelantes pela perda da titularidade do bem objeto desta demanda.

Dessa forma, considerando que o ordenamento jurídico prevê expressamente a proteção da propriedade privada e sendo assegurado pela Constituição Federal o direito à indenização justa e em dinheiro, impõe-se a reforma da sentença para declarar improcedente o pedido formulado na ação de usucapião.

III – DO DISPOSTIVO

Ante o exposto, considerando que a natureza jurídica da ocupação exercida pelo Município revela-se precária e desprovida dos requisitos exigidos para a usucapião, que houve oposição formal dos legítimos titulares à ocupação do imóvel e que os documentos apresentados pelos apelantes não foram elididos pela prova oral produzida,
divirjo do voto da eminente Relatora para dar provimento ao recurso de apelação
, reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau e julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária formulado pelo Município de São Pedro da
Cipa
.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus
da
sucumbência, nos termos do escalonamento fixado pelo art. 85, §3o do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Peço vênia a Relatora, mas acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS, OAB/MT 3889/O

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria das Dores Gonçalves da Silva, Antônio João Gonçalves da Silva e Adriano Gonçalves da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Usucapião, proposta pelo Recorrido, para declarar o domínio da área denominada “Estádio Municipal de São Pedro da
Cipa
”, pela prescrição aquisitiva (id. 271288409, págs. 01/09).

Consta dos autos que o Município de São Pedro da
Cipa
ajuizou Ação de Usucapião Extraordinária, em face dos Recorrentes, visando à declaração de domínio sobre a área urbana de 5.400m2, registrada sob a matrícula n. 3193, do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Jaciara.

Na petição inicial, sustentou que a posse sobre o imóvel é exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 40 (quarenta) anos, a princípio em razão de doação verbal feita por Raimundo Nonato ao então Município de Jaciara, destinada à construção de um campo de futebol, posteriormente transformado em estádio municipal.

Alegou que o bem sempre foi utilizado pela coletividade, ampliado e conservado com recursos públicos, circunstância que afastaria qualquer direito privado sobre a área.

Asseverou que os réus, embora ainda figurassem como titulares do registro imobiliário, buscavam alienar a área, o que configuraria ameaça ao patrimônio público.

Aduziu estarem preenchidos os requisitos do art. 1.238, do Código Civil, para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário, haja vista a posse prolongada, ininterrupta e com
animus
domini
.

Requereu, ao final, a procedência do pedido da ação, para o reconhecimento do domínio em favor do ente público, com expedição de mandado para registro imobiliário

O Juízo singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de usucapião movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA e, consequentemente, declaro pertencer-lhe o domínio de uma área de terras denominada de “ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA”, com inscrição urbana 02.1.006.0300001, medindo 5.4000 m2, objeto da matrícula n° 3193 do CRI de Jaciara-MT, pela prescrição aquisitiva.

Por conseguinte,
extingo o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” (Sic).

Inconformados, os Requeridos opuseram o Recurso de Embargos de Declaração (id. 271288413, págs. 01/03) que foram rejeitados:

“Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, e
nego-lhes provimento
, mantendo a sentença tal como lançada.” (Sic).

Diante disso, Maria das Dores, Antônio João e Adriano interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível, defendendo, em síntese, que:
(a)
não houve comprovação do
animus
domini
por parte do Município;
(b)
o acervo fotográfico constante dos autos evidencia ausência de obras ou benfeitorias no local;
(c)
inexistência de doação do imóvel à municipalidade;
(d)
o próprio Município reconheceu a titularidade particular do imóvel, chegando a negociar sua desapropriação;
(e)
o início de cuidados de manutenção pelo Recorrido é recente.

Ao apreciar o Apelo, na sessão do dia 15/07/2025, a Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, negou-lhe provimento.

Eis a parte dispositiva do seu voto:

“Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob opercentual fixado no ato sentencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (Sic).

O Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Primeiro Vogal, solicitou vista do Recurso e, na sessão do dia 29/07/2025, proferiu voto divergente, no sentido de prover o Apelo. Veja-se:

“Ante o exposto, considerando que a natureza jurídica da ocupação exercida pelo Município revela-se precária e desprovida dos requisitos exigidos para a usucapião, que houve oposição formal dos legítimos titulares à ocupação do imóvel e que os documentos apresentados pelos apelantes não foram elididos pela prova oral produzida,
divirjo do voto da eminente Relatora para dar provimento ao recurso de apelação
, reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau e julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária formulado pelo Município de São Pedro da
Cipa
.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus
da
sucumbência, nos termos do escalonamento fixado pelo art. 85, §3o do CPC.” (Sic).

O Segundo Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhou a divergência.

Em vista de o provimento do Apelo ter sido por maioria, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Vê-se que a controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reconhecimento, em favor do Município de São Pedro da
Cipa
, da aquisição da propriedade do imóvel denominado “Estádio Municipal”, por meio da usucapião extraordinária, prevista no Código Civil.

Inicialmente, cumpre recordar que o instituto da usucapião, disciplinado nos
arts
. 1.238 a 1.244 do Código Civil, constitui forma originária de aquisição da propriedade pela posse prolongada, desde que exercida de forma contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
, ou seja, com a intenção inequívoca de agir como proprietário.

No caso vertente, os Apelantes demonstraram que o Município Apelado não se desincumbiu de comprovar esses requisitos legais, porque, embora alegue que a área foi utilizada como campo de futebol pela comunidade, esse fato, por si só, não traduz o mencionado
animus
domini
.

Ao contrário, as provas oral e documental apontam para a precariedade da ocupação, derivada de comodato verbal, conforme registrado em diversas escrituras declaratórias subscritas por ex-prefeitos, vereadores e pessoas com conhecimento direto da realidade local, que afirmam jamais ter havido doação ou promessa de doação da área (id. 271286969, págs. 25/37).

Deve-se destacar, ainda, que, sendo a usucapião forma excepcional de aquisição da propriedade, exige prova robusta e inequívoca do exercício da posse qualificada.

Certo é que a mera manutenção esporádica ou utilização comunitária do campo não preenche os requisitos legais do modo originário de aquisição da propriedade.

Com efeito, as fotografias colacionadas pelos Apelantes evidenciam a ausência de qualquer benfeitoria significativa ou investimento público permanente no imóvel usucapiendo, o que afasta a presunção de domínio.

Outro aspecto que merece relevo é a conduta do próprio Município Apelado, que, em diversas ocasiões, buscou a desapropriação do bem junto aos Apelantes, inclusive mediante tratativas administrativas formais.

Cumpre destacar que esse instituto da desapropriação, previsto no artigo 5
o
, inciso XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e regulamentada pelo Decreto-Lei n. 3.365/1941, pressupõe a existência de titularidade particular.

Sendo assim, ao admitir a necessidade de desapropriar, o Recorrido implicitamente reconheceu a propriedade particular dos Apelantes, o que descaracteriza por completo o alegado
animus
domini
.

Além disso, a prova testemunhal apresentada pelo Município revela-se fragilizada, marcada por contradições e depoimentos por “ouvir dizer”, carecendo de força probatória suficiente para infirmar a documentação apresentada pelos Recorrentes.

Ademais, pelo princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no artigo 373 do CPC, cabia ao Autor/Apelado comprovar a posse qualificada com intenção de dono, ônus do qual não se desincumbiu.

Nessa quadra, em vista da ausência dos pressupostos legais previstos no artigo 1.238 do Código Civil e, diante da demonstração inequívoca de que a posse exercida pelo Município Apelado foi meramente tolerada e precária, a título de comodato verbal, não há que se falar em usucapião.

Enfatizo, por fim, que é questionável a admissibilidade da ação na hipótese submetida ao Judiciário, pois tratando-se de interesse público, poderia o Recorrido ter manejado a ação de desapropriação.

Forte nessas razões, peço vênia à Relatora, mas acompanho a divergência, para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Maria das Dores Gonçalves da Silva, Antônio João Gonçalves da Silva e Adriano Gonçalves da Silva, a fim de reformar a sentença e, de consequência, julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião, proposta pelo Recorrido, invertendo-se os ônus
da
sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Estou plenamente convencido de que, no presente caso, estamos diante da ausência de
animus
domini
. Nos diversos depoimentos apresentados e debatidos nos votos, percebe-se que a postura do ente público municipal sempre foi de alguém que estava na condição de beneficiário de uma permissão, de uma postura de tolerância por parte dos particulares, na tentativa de adquirir ou de expropriar o bem. Isso fica muito evidente.

Com base no art. 1.208 do Código Civil, que diz: "
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
", peço vênia à e. relatora para acompanhar o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025